Tribunal: STF
Processo: AI 781906
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a admissibilidade do recurso especial.



    2. Não cabe recurso extraordinário para rever os requisitos de admissibilidade de recurso especial. Ausência de repercussão geral na matéria já reconhecida por esta Suprema Corte (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, DJe - 055 de 25.3.2010). A decisão de inexistência de repercussão geral proferida pelo Supremo Tribunal Federal vale para todos os recursos sobre questão idêntica (artigos 543-A, § 5º, do Código de Processo Civil, e 326 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    3. Da interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, infere-se finalidade meramente protelatória, o que autoriza o imediato cumprimento da decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido, com determinação para certificação do trânsito em julgado e devolução dos autos à origem.